Tribunal: TJMT
Processo: 1000138-31.2020.8.11.0045
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000138-31.2020.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[RAIMUNDO PEREIRA DE JESUS - CPF: 245.372.923-34 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/8760-50 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1000138-31.2020.8.11.0045

Origem:

Juizado Especial Cível de Lucas do Rio Verde

Recorrente(s):

BANCO BRADESCO SA

Recorrido(s):

RAIMUNDO PEREIRA DE JESUS

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

17/08/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – EMPRESTIMO NÃO CONTRATADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS – DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6º, VIII, CDC) – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DANO MORAL OCORRENTE – FIXAÇÃO DE VALORES DENTRO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DEVOLUÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

Observada a ocorrência de cobrança indevida por contrato de empréstimo não reconhecido pelo autor, correta sentença que declarou inexigível o contrato/cobrança, bem como a condenação por danos morais eis que os transtornos desbordam das raias do mero aborrecimento, fixados dentro da razoabilidade e proporcionalidade.

Deve ser determinada a devolução do valor recebido pelo contrato rescindido pelo consumidor à Instituição financeira, para não ocorrência do enriquecimento sem causa.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recurso inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pleitos da exordial, nos seguintes termos:

“Ex Positis”,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
os pedidos, COM resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para DECLARAR como INEXISTENTE o débito discutido, bem como, para CONDENAR a requerida a pagar a autora a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por
DANOS MORAIS
, acrescida de correção monetária, pelo INPC, e juros moratórios de 1% ao mês, ambos a partir da presente data (Súmula 362, do STJ).

Em suas razões recursais, alegou que os descontos são devidos, tendo o recorrido recebido o valor do empréstimo em sua conta corrente, não comprovando os danos morais sofridos, pleiteando a reforma para julgar a ação improcedente.

Em sede de contrarrazões o recorrido pugnou pela manutenção da sentença em sua integralidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Quanto à preliminar de necessidade de concessão do efeito suspensivo ao recurso resta a mesma afastada, posto que não há execução provisória nem comprovação de dano irreparável à parte recorrente.

Superada a preliminar, passo a análise do mérito.

Após a detida análise dos autos, entendo que é caso de parcial provimento do recurso aviado.

O autor nega a contratação de empréstimos junto a recorrente. Aduz que no dia 13/11/2019 esteve na agência e fez um saque no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) de seu limite de cheque especial e que no mês seguinte te tentou realizar o pagamento não conseguiu.

Ao procurar a recorrente foi informado de que não usou o cheque especial, mas que possuía um empréstimo no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). No entanto negou a contratação e requer a declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais.

Posteriormente emendou a inicial, ID n° 44655953, requerendo a suspensão dos descontos das parcelas do referido empréstimo, no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais mensais).

A recorrente, em sua defesa, pugna pela legalidade da contratação alegando que no mesmo dia da suposta utilização do cheque especial no valor de R$300,00, na verdade existe um saque neste valor e a contratação do empréstimo de R$3.932,29, onde posteriormente o valor foi aplicado no Investimento conforme consta no extrato de 13/11/2019. Veja-se:

Ao analisar os documentos dos autos, tenho que o recurso merece parcial provimento tendo em vista que o recorrido não teve a intenção de realizar o empréstimo, no entanto, recebeu a transferência de valores em sua conta, que sequer foi utilizado pelo autor.

Por tais fatos, entendo que deve ser mantida a declaração de inexigibilidade do contrato em sentença.

Conforme extrato acima, recebeu o valor de R$ 3.932,29. Assim, cabe ao consumidor/recorrido devolver os valores recebidos anteriormente, descontando os valores cobrados a ser apurados em fase de execução, com atualização do que recebeu indevidamente pelo INPC a partir do depósito e juros de mora de 1% ao mês a partir do decurso do prazo de 15 dias da presente decisão.

Verifica-se que há nos autos a comprovação de desconto de duas parcelas no valor de R$ 400,00 cada, sendo em 14/01/2020 e 14/02/2020, respectivamente.

Dessa forma, deve ser feito a compensação quando da execução da sentença, respeitando-se as atualizações acima, bem como, em confronto de compensação com o valor do dano moral a ser pago.

Em relação aos danos morais, entendo que, tudo o que se demonstrou desborda das raias do mero aborrecimento, visto que, teve problemas com descontos indevidos, tentativa de resolver administrativamente, e diante disso tudo, entendo configurar sim o dano moral, passível de se indenizar, portanto, mantenho a sentença também no que tange aos danos morais fixados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

ISTO POSTO
, conheço do recurso aviado e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
determinar
a compensação, para evitar enriquecimento ilícito.

Como se observa ambas as partes são credoras e devedoras uma da outra, nos moldes do artigo 368 do CC, OCORRENDO A
COMPENSAÇÃO DE VALORES ENTRE AS PARTES
QUE, depois de efetuados os cálculos nos moldes anteriormente determinados, apenas o valor a restar em favor de um ou outro é que deverá ser pago, para se encerrar a pendência, não se tratando de uma decisão ilíquida, de onde, por rápida conta aritmética, pode-se encontrar o valor residual dos autos;

Diante do resultado do julgamento do recurso, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2020